Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700169-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MYRNA LOY EPIFANEA GOMES contra decisão de ID 221379471 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença decorre de acordo extrajudicial para o pagamento de taxas associativas; que a dívida não possui natureza propter rem; que se trata de obrigação pessoal; que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família; que apresentou comprovação documental da inexistência de outro bem imóvel em seu nome; que a avaliação realizada não observou o valor real de mercado do bem imóvel. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 65438178). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à natureza jurídica da obrigação, objeto do cumprimento de sentença, a questão está acobertada pela coisa julgada. Não cabe, após a celebração de acordo, analisado inclusive por esta Turma Cível, rediscutir eventual natureza da cobrança, a fim de extinguir o cumprimento de sentença. No acórdão ID 182711078 (autos de origem), a e. 6a Turma Cível decidiu que: importa considerar que as partes entabularam acordo válido, tanto o é que foi homologado à ocasião da sentença proferida em sede de embargos de declaração. Não se pode desconsiderar que as cláusulas ali apostas já vinculavam as partes, que a elas, portanto, deviam obediência, inclusive por força do princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, do Código Civil). Portanto, em observância à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve observar os termos do acordo firmado e homologado na fase de conhecimento. Em relação à impenhorabilidade do bem imóvel, é importante rememorar a origem do débito, objeto da execução. Conforme acórdão proferido na APC 0719150-69.2019.8.07.0007: em 17/1/2017 foi proferida sentença, em ação de cobrança, julgando procedente o pedido da autora/apelante para condenar a ré/apelada ao pagamento das taxas descritas na petição inicial, além daquelas que venceram no curso do processo (ID 19780690). Contudo, antes da prolação da sentença havia sido coligido nos autos pedido de homologação de acordo extrajudicial, protocolado, pela apelante, em 8/11/2016 (ID 19780691). Diante da ausência da análise judicial do ajuste, a ora recorrida opôs, à época, recurso de apelação, requerendo a cassação da sentença e a consequente homologação do acordo (ID 19780692). Em decisão unânime, esta eg. Sexta Turma Cível reconheceu o erro e cassou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a análise do pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes. (grifo nosso) Ou seja, se tratou de cobrança de encargos vinculados ao próprio bem imóvel, aprovados em assembleia geral. Nesse cenário, não é oponível a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de execução lastreada em débito condominial que incide sobre o imóvel, nos termos do artigo 3o. IV, da Lei n. 8.009/90. Conforme precedente desta Corte, “a impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada para obstar a satisfação de crédito oriundo de dívidas incidentes sobre o próprio imóvel penhorado” (Acórdão 1705069, 0725227-13.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023). Quanto ao equívoco na avaliação, o artigo 873 do Código de Processo Civil autoriza a realização de nova perícia quando se demonstrar a existência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; ou, posteriormente à avaliação, a majoração ou a diminuição no valor do bem; ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No caso, a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça apresentou fundamentação suficiente, indicando a metodologia aplicada e a origem da pesquisa (ID 214040410 dos autos de origem). Ademais, as avaliações particulares (IDs 216882696 e 216882697 dos autos) registram diferença de 4% (quatro por cento) a 5% (cinco por cento) da avaliação realizada pelo auxiliar do juízo, dentro da variação inerente ao próprio mercado imobiliário. Ou seja, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a parte agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora